Tribunal: TJBA
Processo: 8001029-62.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001029-62.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDIR DOS ANJOS MACEDO e outros Advogado(s): ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA, PEDRO TEIXEIRA FERNANDES, NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA NETO APELADO: MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS e outros Advogado(s):NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA NETO, ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA, PEDRO TEIXEIRA FERNANDES ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO. DEFINIÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por servidor público municipal e pelo Município de Cristópolis contra sentença que apreciou pedido de reconhecimento de progressão funcional horizontal, pagamento de vantagens pecuniárias e gratificação por incentivo à profissionalização, no âmbito da Lei Municipal nº 255/2016, tendo o autor buscado a reforma para reconhecimento integral do direito e o Município a improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de avaliação de desempenho, por omissão da Administração, impede o reconhecimento da progressão funcional horizontal; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de vantagens pecuniárias e gratificação por qualificação com base na prova dos autos; (iii) determinar se a apuração dos valores e marcos temporais pode ser diferida para a fase de liquidação de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A progressão horizontal prevista no art. 6º da Lei Municipal nº 255/2016 exige o cumprimento de requisitos cumulativos, incluindo avaliação de desempenho, a qual constitui dever da Administração Pública, não podendo ser exigida como condição impeditiva quando não realizada por sua própria inércia. A omissão administrativa na realização de avaliações transfere indevidamente ao servidor ônus que não lhe compete, violando os princípios da legalidade, eficiência, boa-fé e vedação ao comportamento contraditório previstos no art. 37 da Constituição Federal. A inexistência de avaliação no período aquisitivo, quando imputável exclusivamente à Administração, não impede o reconhecimento do direito à progressão funcional, sobretudo quando posteriormente demonstrado o atendimento aos critérios de desempenho. A definição dos valores devidos e dos períodos exatos pode ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC, sem prejuízo do reconhecimento do direito material. A gratificação por incentivo à profissionalização é devida quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais, sendo legítima a correção de erro material quanto ao percentual aplicado. A alegação de condicionamento ao repasse de recursos federais não afasta a responsabilidade do ente municipal, ausente previsão legal que exclua o dever de pagamento nas circunstâncias do caso. As preliminares de nulidade e negativa de prestação jurisdicional não prosperam, diante da regularidade do procedimento e da suficiência da fundamentação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor provido e recurso do réu desprovido. Tese de julgamento: A omissão da Administração Pública na realização de avaliação de desempenho não impede o reconhecimento da progressão funcional quando preenchidos os demais requisitos legais. A Administração não pode se beneficiar de sua própria inércia para negar direito subjetivo ao servidor público. A apuração de valores decorrentes de condenação ilíquida pode ser diferida para a fase de liquidação de sentença. O cumprimento dos requisitos legais assegura o direito à gratificação por qualificação, independentemente de erro material posteriormente corrigido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001029-62.2023.8.05.0022, em que figura como apelante VALDIR DOS ANJOS MACEDO e apelado MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER DOS RECURSOS, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interpor por Valdir dos Anjos Macedo e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pelo Município de Cristópolis, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer o direito à progressão funcional horizontal, com os efeitos financeiros correspondentes, observada a prescrição quinquenal, mantidos os demais termos da decisão, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.